Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-24.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001497-24.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que são apelantes
SILVIO MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MELISSA BUENO
MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ROSANGELA APARECIDA
BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-24.2017.8.26.0394 -Voto no 30716
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001497-24.2017.8.26.039
1a Vara Cível de Nova Odessa
Apelantes: Silvio Martins dos Santos e outro
Apelados: Bradesco Administradora de Consórcios LTDA e outro
Juiz de 1o Grau: Marcio Roberto Alexandre
Voto no 30716.
- Alienação fiduciária - Se o apelante, intimado a recolher o
preparo, não o faz, aplica-se a pena de deserção - Apelo
não conhecido.
Insurgem-se os autores de “ação anulatória de leilão e
arrematação extrajudicial c.c. manutenção de posse com pedido de tutela de urgência”
contra r. sentença que julgou procedente o pedido, para “reconhecer e declarar a
nulidade do leilão extrajudicial, bem assim da arrematação que dele decorreu e, por
conseguinte, mantê-los na posse do bem imóvel dado em garantia, confirmando e tornando
definitiva a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência, ressalvada a
possibilidade de retomada do procedimento extrajudicial, desde que devidamente
respeitados os trâmites legais” (fl. 274), além de condenar os réus ao pagamento
das custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados
em R$5.000,00 (fls. 271/274).
Recurso tempestivo.
Houve resposta (fls. 281/285 e 287/292).
É o relatório.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao seu processamento.
O artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil, estabelece que o recolhimento do preparo deve ser comprovado no
ato da interposição do recurso, inclusive do porte de remessa e retorno dos
autos, quando exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-24.2017.8.26.0394 -Voto no 30716
3
Caso o recorrente não o faça, no momento
oportuno, fica obrigado a recolher o preparo em dobro, sob pena de
deserção (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil).
Neste caso, não obstante os apelantes sejam
beneficiários da justiça gratuita (fl. 85), o interesse em apelar não é seu,
mas sim do seu advogado, já que o recurso versou unicamente sobre a
verba honorária de sucumbência (fls. 276/279), e ao advogado não se
estende o benefício da justiça gratuita concedida aos seus clientes.
Diante disso, os apelantes foram intimados, para,
no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de
não conhecimento do recurso (fl. 295), mas eles não o fizeram (fl. 296).
Sendo assim, o apelo está deserto e dele não
conheço.
SILVIA ROCHA
Relatora